Tribunal: TJMT
Processo: 1018687-19.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018687-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELIA CELESTINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 017.252.231-55 (RECORRENTE), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIÇO NÃO CONTRATATO - ILICITUDE COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que cabia reclamada apresentar toda prova documental junto com a defesa. Além disso, entre o protocolo da contestação (25.07.2023) e a publicação da sentença (30.10.2023) decorreu mais de 90 (noventa) dias, período suficiente para a reclamada promover a juntada de algum documento.

2.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da cobrança realizada de forma indevida em folha de pagamento.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Havendo desconto indevido em folha de pagamento da consumidora, a restituição é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

6.

Recursos conhecidos e não providos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para c
ondenar o reclamado a pagar a reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado na restituição do valor pago pela reclamante, no valor total de R$ 565,44 (quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com juros de 1% ao mês a partir da citação.

A reclamante postula a majoração do quantum indenizatório.

A reclamada arguiu a preliminar de o cerceamento de defesa. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, o afastamento da condenação a título de danos materiais, sob a alegação de já ter feito o ressarcimento do valor questionado na inicial, assim como postula a redução do quantum indenizatório.

Apenas a reclamante apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que cabia a reclamada apresentar toda prova documental junto com a defesa. Além disso, entre o protocolo da contestação (25.07.2023) e a publicação da sentença (30.10.2023) decorreu mais de 90 (noventa) dias, período suficiente para o reclamado promover a juntada de documentos.

Desse modo, tenho por incabível reconhecer a alegação de cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, a reclamante informa que possui junto ao reclamado um plano de saúde empresarial e que no mês de março/2023, foi surpreendida com a cobrança de R$ 282,72 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) decorrente de um serviço que não utilizou. Deste modo, requereu o reembolso da referida quantia, na via administrativa, mas não obteve êxito.

Em sua defesa, o reclamado alega genericamente que efetuou o ressarcimento da quantia mencionada acima.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabia ao reclamado comprovar a origem e a legitimidade da cobrança apontada na petição inicial ou demonstrar que efetuou o reembolso do valor após o pedido administrativo, ônus do qual ao réu não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Apesar de o reclamado ter juntado trechos de dois documentos, durante a oposição dos Embargos de Declaração, tenho que eles são insuficientes para demonstrar o reembolso de valores, pois eles não comprovam como se deu a restituição da quantia postulada pela reclamante.

Assim, a reclamante faz jus à restituição dos valores indevidamente descontados em seus proventos, na forma dobrada, conforme determinado na sentença.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES.
DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE REGRA DO ART. 42, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no holerite do consumidor, consta como a responsável pelos descontos impugnados, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.

4. Malgrado a instituição financeira Recorrente/Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte consumidora Recorrente/Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque de parcelas de empréstimo nunca contratado.

4. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, ora Recorrida, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade da contratação.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

6. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve cobranças que totalizam a importância de R$ 10.615,16 (dez mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), portanto o respectivo valor deverá ser adequado.

7. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

8. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1º ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei)

9. Demais disso, os valores dispendidos para arcar com cobranças ilegais realizadas pela instituição financeira devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

10. De outro norte, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 13. Sentença reformada. 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos”. (N.U 1001896-21.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, publicado no DJE 04/03/2021). (destaquei
)

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor fixado no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra em conformidade com critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como por considerar que o valor cobrado não é elevado.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024